Tribunal: TJSP
Processo: 0002027-29.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Revisão Criminal. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ausência de prova nova. Pedidos que não se enquadram nas hipóteses ventiladas no art. 621, incisos I e II, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Inexistência

Ementa:
Revisão Criminal. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ausência de prova nova. Pedidos que não se enquadram nas hipóteses ventiladas no art. 621, incisos I e II, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Inexistência de prova nova. Utilização da ação revisional como segunda apelação. Impossibilidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pena. Processos em andamento. Afastados os maus antecedentes. Reduzido o acréscimo para 1/5. Procedência parcial da revisão.